Tribunal: TJPA
Processo: 0801138-15.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6126 - Benefício mínimo a partir da CF/88 (art. 201, § 2º CF/88)
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801138-15.2022.8.14.0201

APELANTE: BRUNA SILVA ALMEIDA, M. E. A. F.

APELADO: IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO N. 0801138-15.2022.8.14.0201

ORIGEM: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

APELANTE: M. E. A. F., REPRESENTADA POR BRUNA SILVA ALMEIDA

ADVOGADOS: JOÃO AUGUSTO FERREIRA MIRANDA – OAB/PA 24.621 e GILCELY CARLA NASCIMENTO DE MORAES – OAB/PA 30.081

APELADO: IGEPPS – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR AUTÁRQUICO: MARLON JOSÉ FERREIRA DE BRITO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. BENEFICIÁRIA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO. ART. 198, I DO CC. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ART. 227 DA CF. INVIABILIDADE DE EXTINÇÃO DO DIREITO MATERIAL. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. QUESTÕES RELATIVAS À COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de revisão de pensão por morte, com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição do fundo de direito, sob o fundamento de transcurso de prazo superior a cinco anos entre a concessão do benefício e o ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: a possibilidade de reconhecimento da prescrição do fundo de direito em desfavor de beneficiária absolutamente incapaz; e a viabilidade de apreciação imediata das questões relacionadas à composição da base de cálculo da pensão por morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 198, I, do CC, não corre prescrição contra os absolutamente incapazes, proteção compatível com o sistema constitucional de tutela integral da criança e do adolescente (art. 227 da CF);

4. Demonstrado nos autos que a autora, nascida em 18/06/2012, possuía menos de dez anos de idade quando do ajuizamento da ação revisional, revela-se juridicamente inviável o reconhecimento da prescrição do fundo de direito;

5. A prescrição do fundo de direito não se confunde com eventual limitação quinquenal das parcelas vencidas, circunstância que, no caso concreto, igualmente não incide em razão da incapacidade absoluta da beneficiária;

6. Prejudicada a apreciação das demais matérias recursais, especialmente quanto à inclusão de parcelas remuneratórias transitórias na base de cálculo do benefício, sob pena de supressão de instância, impondo-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido para afastar a prescrição reconhecida na origem e determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para regular processamento da ação.

Tese de julgamento:
Não corre prescrição do fundo de direito em desfavor de beneficiário absolutamente incapaz de pensão por morte, nos termos do art. 198, I, do Código Civil, impondo-se o regular prosseguimento da ação revisional quando pendente análise de matérias meritórias cuja apreciação originária se faz necessária para evitar supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: art. 198, I, CC; art. 227, CF.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 340/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER da Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por M. E. A. F., representada por sua genitora Bruna Silva Almeida, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Revisão de Benefício Previdenciário ajuizada por si contra IGEPPS – Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará, julgou a ação extinta com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição do fundo de direito relativo ao pedido de revisão de pensão por morte (Ids. 23457574).

Alegou a autora, em suas razões recursais (Id. 23457578), ser absolutamente incapaz, ficando obstada a prescrição ou decadência em seu desfavor, nos termos do art. 198, I, do CC. Defendeu, subsidiariamente, a incidência do prazo decenal aplicável às revisões previdenciárias, afirmando que, ainda assim, a pretensão não estaria fulminada pelo decurso do tempo. No mérito, requereu a reforma da sentença para reconhecer o direito à revisão da pensão por morte, mediante recomposição integral do benefício segundo a remuneração de contribuição do instituidor na data do óbito, com o pagamento das diferenças retroativas devidas.

Contrarrazões apresentadas (Id. 23457581).

Distribuídos os autos, coube relatoria à Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira que recebeu o recurso no duplo efeito e determinou a remessa dos autos ao Ministério Público (Id. 25090142).

O MP, em segundo grau, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, pugnando pelo afastamento da prescrição reconhecida na origem e pelo reconhecimento do direito da apelante à recomposição integral da pensão pela remuneração de contribuição do instituidor na data do óbito, nos termos da legislação vigente à época do falecimento (Id. 26148106).

Os autos foram redistribuídos conforme a Emenda Regimental nº 37/2025, cabendo a mim sua relatoria.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento da prescrição do fundo de direito em desfavor de beneficiária absolutamente incapaz e, superada tal questão, ao direito à revisão da pensão por morte percebida pela apelante.

Assiste razão à parte apelante.

O Juízo de origem extinguiu o feito, com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição do fundo de direito, sob o fundamento de que transcorrido lapso superior a cinco anos entre a concessão da pensão e o ajuizamento da ação (Ids. 2345757).

Todavia, a conclusão adotada não merece subsistir. Isso porque a autora M. E. A. F., nascida em 18/06/2012, é absolutamente incapaz, circunstância comprovada pela certidão de nascimento acostada aos autos (Id. 23457472), razão pela qual não corre prescrição em seu desfavor.

Nos termos do art. 198, I, do CC, não corre prescrição contra os incapazes de que trata o art. 3º do mesmo código, proteção que se harmoniza com o sistema constitucional de tutela integral da criança e do adolescente (art. 227 da CF), impedindo que a parte vulnerável seja prejudicada pela inércia de terceiros.

A razão da norma consiste precisamente em impedir que incapazes suportem os efeitos da perda do direito de ação decorrente da fluência temporal, especialmente em hipóteses que envolvam prestações de natureza alimentar, como ocorre com a pensão por morte.

No caso, o instituidor do benefício faleceu em 10/07/2013 (Id. 23457473), enquanto a presente ação foi ajuizada em 08/04/2022 (Ids. 23457468 e 23457469), ocasião em que a autora ainda possuía menos de 10 (dez) anos de idade, permanecendo sob a condição jurídica de incapacidade absoluta.

Sobre o tema:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHO ABSOLUTAMENTE INCAPAZ À ÉPOCA DO FALECIMENTO DO GENITOR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR À RELATIVIZAÇÃO DA INCAPACIDADE . TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO ÓBITO DO GENITOR.
1. Em se tratando de menor absolutamente incapaz à época do falecimento do pai, milita em seu favor cláusula impeditiva da prescrição (art . 198, I, do CC
). 2. Nesse contexto, correta se revela a exegese de que será concedida a pensão por morte, retroativamente à data do óbito do instituidor do benefício, independentemente de o requerimento do benefício ter sido realizado após os trinta dias seguintes à data do falecimento de seu genitor. Precedente: (REsp 1 .405.909/AL, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 09/09/2014) . 3. Conforme destacado na decisão agravada, "contra o menor não corre a prescrição, por isso que o termo a quo das prestações deve, nesses casos, coincidir com a data da morte do segurado". 4.Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ - AgInt no REsp: 1572391 SP 2015/0299027-1, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 21/02/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2017) - Grifei

Mostra-se juridicamente inviável o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, porquanto o prazo prescricional sequer chegou a fluir em desfavor da beneficiária.

Cumpre destacar que não se confundem a prescrição do fundo de direito e a eventual prescrição das prestações vencidas. Ainda que se cogitasse da incidência de limitação quinquenal quanto às parcelas pretéritas — o que igualmente não se verifica diante da incapacidade absoluta — tal circunstância jamais autorizaria a extinção integral do direito material perseguido.

Ficam prejudicadas as demais matérias recursais, porquanto sem condições de imediato julgamento (art. 1013, § 3° do CPC) ante a necessidade de análise quanto à inclusão de parcelas remuneratórias transitórias e outras questões arguidas na contestação.

Isto posto, e na esteira do parecer do MP, CONHEÇO da Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença apelada, para afastar a prescrição reconhecida na origem e devolver os autos ao Juízo de origem a fim de que seja dado regular prosseguimento à ação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026